Tribunal: TJSP
Processo: 1501649-38.2025.8.26.0425
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação. Receptação. Recurso defensivo: Desclassificação para a modalidade culposa. Desprovimento.

I. Caso em Exame
1. Apelante condenado pela prática do crime de receptação busca a desclassificação para a figura culposa.

II. Questão em Discussão
2. A questão posta em debate consiste na possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação. Receptação. Recurso defensivo: Desclassificação para a modalidade culposa. Desprovimento.

I. Caso em Exame
1. Apelante condenado pela prática do crime de receptação busca a desclassificação para a figura culposa.

II. Questão em Discussão
2. A questão posta em debate consiste na possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório é farto e as circunstâncias do crime deixam clara a ciência da origem ilícita do bem, afastando-se o argumentos de ausência de dolo a ensejar a absolvição ou a desclassificação do delito para a forma culposa.
4. As circunstâncias do crime demonstram a ciência do réu sobre a origem ilícita dos aparelhos de som, tornando inconteste o dolo em sua conduta.

IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.